Tribunal: TJMT
Processo: 1045212-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045212-23.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.315.985/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PINTO - CPF: 208.815.841-34 (AGRAVADO), ALESSANDRO HUMBERTO PINTO - CPF: 522.222.411-20 (AGRAVADO), GERSON PINTO - CPF: 036.851.016-68 (AGRAVADO), EDSON RICARDO PINTO - CPF: 207.732.181-49 (AGRAVADO), GERSON WELLINGTON PINTO - CPF: 405.562.121-34 (AGRAVADO), EDNA MEIRE PINTO - CPF: 140.425.761-68 (AGRAVADO), PAULO CESAR PINTO - CPF: 314.575.411-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. O descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.

2. A primazia do julgamento exige a concessão de oportunidade para a parte sanar irregularidades processuais, contudo, a inércia da parte exequente justifica o indeferimento da inicial.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1045212-23.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
OFERTÃO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA E OUTROS
, que indeferiu a petição inicial, em razão da parte autora não ter cumprido a decisão que determinou a sua emenda (Id: 214906663).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, esse Relator deixou de apreciar os fundamentos trazidos no recurso, alegando que inexistem os vícios apontados pelo Juízo “
a quo
”, de modo que, deveria ter dado provimento ao recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, provendo o recurso de apelação e cassando a sentença objurgada, determinando o prosseguimento do feito executivo de origem (Id: 225002161).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
OFERTÃO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA E OUTROS.

Constata-se que, a parte agravante ajuizou a ação executiva em 14 de setembro de 2020 (Id: 2149066658), sendo que em 18 de outubro de 2020 o Juízo de Origem determinou a intimação da exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emenda-se a petição inicial, informando o endereço completo da parte executada, vejamos:

“Vistos etc... Cuida-se a espécie de execução fiscal em que se objetiva a cobrança de dívida ativa. Todavia, antes de determinar a citação dos executados, mister que o exequente apresente a qualificação correta da parte executada. Saliento, outrossim, que a qualificação correta é medida imprescindível para a prática dos ofícios de justiça, consoante prevê o item 2.2.1, seção 2, capítulo II da CNGC, que ora se transcreve. “2.2.1 – Em todos os termos e atos em geral, a qualificação das pessoas será a mais completa possível, contendo o nome por inteiro, o número do RG e do CPF, a naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a residência e o domicílio especificados (rua, número, bairro, cidade)”. Assim, à vista das alegações alinhadas alhures e em observância aos princípios da economia processual e da celeridade, determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do § único do art. 321 do NCPC, informando o endereço completo inclusive com CEP das partes executadas OFERTAO CUIABANO COM CIMENTO E DERIV DE PETROLEO LTDA, CARLOS ROBERTO PINTO, ALESSANDRO HUMBERTO PINTO, GERSON PINTO, EDSON RICARDO PINTO, GERSON WELLINGTON PINTO, EDNA MEIRE PINTO e PAULO CESAR PINTO. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito”. (Id: 214906660)

Mesmo sendo devidamente intimada, conforme pode ser constatada na Certidão encartada ao processo sob o Id: 214906661,
a parte exequente se manteve inerte
.

Posteriormente,
em razão da ausência do cumprimento da decisão judicial anterior, o Juízo “
a quo
” indeferiu a petição
.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente.

Ressalta-se que, a agravante, sem justo motivo,
negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorreu na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

A regra da primazia do julgamento induz que seja
concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo
. É o que se fez, contudo,
a parte manteve-se inerte
, de modo de que
não se admite a procrastinação do feito em franco desperdício à energia processual
.

Neste raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2.
O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)(destaquei)

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada
.” (TJ-MT 10217994920188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.” (TJ-MT 10167170820168110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2022)(destaquei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
” (TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)(destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024